Tribunal: TJPA
Processo: 0018897-65.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018897-65.2012.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: PATRICIA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO POR ERRO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ultra Som Serviços Médicos Ltda (Hospital Layr Maia) e Hapvida Assistência Médica Ltda contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00, em razão da negativa de atendimento à autora, gestante em trabalho de parto, sob alegação de cancelamento do plano por erro cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das apelantes pela negativa de atendimento decorrente de erro cadastral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4.

A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, conforme art. 14 e art. 7º, parágrafo único, do CDC, alcançando todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

5.

O hospital credenciado possui dever próprio de diligência e não pode negar atendimento emergencial com base exclusiva em dado cadastral inconsistente.

6.

O erro administrativo que enseja cancelamento indevido do plano e recusa de atendimento a gestante em trabalho de parto configura falha grave na prestação do serviço.

7.

A negativa de atendimento em situação de emergência obstétrica viola o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo diante da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente por negativa de atendimento decorrente de erro cadastral, nos termos do art. 14 e do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A recusa de atendimento a gestante em trabalho de parto configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 3. É adequado o quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 quando proporcional à gravidade da conduta e aos parâmetros da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 747455/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 16/11/2015; TJPA, REsp nº 0874838-54.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Tribunal Pleno, j. 28/03/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0894644-02.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (HOSPITAL LAYR MAIA) e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente ação de reparação por danos morais.

Na petição inicial (Id.

19759173),
a autora PATRÍCIA DA SILVA LIMA
narrou que aderiu ao plano de saúde HAPVIDA em 20/09/2011, na qualidade de dependente de seu cônjuge, funcionário do Supermercado Nazaré.

Em 24/12/2011, estando em trabalho de parto, dirigiu-se ao Hospital Layr Maia (credenciado ao plano) e teve o atendimento negado sob alegação de que o plano estava cancelado, constando no sistema outra pessoa de prenome Késia como dependente. Foi obrigada a buscar atendimento na Santa Casa de Misericórdia. Posteriormente, constatou-se erro cadastral das rés. Pleiteou indenização por danos morais.

Em suas contestações, o HOSPITAL LAYR MAIA (Id.

19759181 - Pág. 5 e ss.)
alegou ilegitimidade passiva por ter apenas seguido orientações da operadora, inexistência de responsabilidade por ato de terceiro, ausência de dano moral e valor excessivo.
A HAPVIDA (Id.

19759186 - Pág. 1 e ss.)
atribuiu responsabilidade exclusiva ao Supermercado Nazaré pelo erro cadastral, sustentou boa-fé contratual, inexistência de ilícito e valor desproporcional.
A NAZARÉ COMÉRCIO (Id.

19759195 - Pág. 7 e ss.)
alegou ilegitimidade passiva por ser mera intermediária, sem participação no erro cadastral e ausência de nexo causal.

A sentença (Id. 19759207 - Pág. 1) reconheceu relação de consumo e responsabilidade objetiva e solidária das rés por falha grave no serviço: erro cadastral gerou cancelamento indevido do plano e recusa de atendimento a gestante em trabalho de parto (24/12/2011). Considerou a conduta temerária e inescusável, caracterizando dano moral gravíssimo pela violação ao direito à saúde e à dignidade humana em situação de extrema vulnerabilidade. Condenou solidariamente as três rés ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais (juros de 1% a.m. desde a citação e correção pelo INPC), custas e honorários de 10% sobre a condenação. Rejeitou preliminares de ilegitimidade e pedidos de denunciação à lide.

Inconformados, o HOSPITAL LAYR MAIA e a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpuseram Recurso de Apelação (Id.

19759210 - Pág. 2), sustentando ilegitimidade passiva; ausência de responsabilidade; inexistência de dano moral; valor excessivo da indenização; desproporcionalidade da condenação.

Pugnaram pela reforma da sentença, com a exclusão da condenação ou redução substancial do valor arbitrado.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso de apelação interposto pelo Hospital Layr Maia e pela Hapvida. Conheço do recurso.

Questões Preliminares

Alega o recorrente sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas seguiu orientações da operadora do plano de saúde, sem responsabilidade por ato de terceiro.

A preliminar não prospera.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único). No caso, o Hospital é prestador credenciado que efetivou a recusa de atendimento, a Hapvida é a operadora que processou o cancelamento indevido e manteve cadastro incorreto, e a Nazaré (não recorrente) intermediou a contratação e forneceu informações cadastrais.

O Hospital tinha condições de verificar a inconsistência cadastral e optou por negar atendimento emergencial a gestante em trabalho de parto sem diligência mínima. Não pode se eximir alegando que seguiu orientações da operadora, pois tinha dever de diligência próprio diante de situação emergencial.

Destarte, a responsabilidade é solidária, podendo o consumidor acionar qualquer fornecedor da cadeia. Eventuais acertos de responsabilidade interna devem ser resolvidos posteriormente em ação própria. Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2.
A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação
. Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ - AgRg no AREsp 747455 / RJ, Quarta Turma, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 16/11/2015)

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Da Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se houve falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado na sentença revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço (arts. 2º e 17 do Código de Defesa do Consumidor), ao passo que as apelantes se enquadram no conceito de fornecedoras (art. 3º do CDC), por explorarem atividade econômica consistente na prestação de serviços médico-hospitalares e de assistência suplementar à saúde.

Aplica-se, portanto, integralmente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, entendimento consolidado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já assentou que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/ESTADIA DA AUTORA – DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1.1. Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente sua ilegitimidade passiva, uma vez que teria autorizado todos os tratamentos médicos necessários à parte apelada, não podendo ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço médico, a qual seria de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atenderam a paciente.

1.2. Com efeito, a referida preliminar encontra esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual já enfrentou o assunto, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido, de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2.

Mérito

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

2.2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante a alegada a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

2.3.
Na hipótese a responsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence.

2.4. Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

2.5. O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

2.6. Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

2.7. No caso sub examine, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pala operadora do plano de saúde, ora apelante, que não teria disponibilizado serviço de acolhimento/ estadia de forma adequada parta apelada.

2.8. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ora recorrente, uma vez que a grávida apresentava desde o início da gestação, sintomas que no mínimo causaria preocupação a qualquer mãe, bem como atenção da operadora do plano de saúde, seja oferendo os exames adequados para a verificação do caso, seja com a orientação correta acerca do estado de gravidez, bem como atendimento adequado no acolhimento/ estadia da ora apelada, o que não ocorreu no caso em questão.

2.9. No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral objetiva a parte recorrente minoração, sob a justificativa de o quantum arbitrado na sentença revela-se excessivo.

2.9.1. Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

2.9.2. Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

3. Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0874838-54.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 28/03/2023). Grifei.

No caso concreto, todos os elementos estão presentes:

CONDUTA
: erro cadastral que gerou cancelamento indevido do plano e recusa de atendimento a gestante em trabalho de parto.

DANO
: angústia, constrangimento e exposição vexatória da autora em momento de extrema vulnerabilidade, obrigada a buscar outro hospital em situação emergencial.

NEXO CAUSAL
: o dano decorreu diretamente da falha no serviço prestado pelas apelantes.

Diante disso, a responsabilidade civil está configurada independentemente de discussão sobre culpa subjetiva de cada ré.

Da Falha na Prestação do Serviço

A falha na prestação do serviço é manifestamente grave.

Os fatos são incontroversos: a autora contraiu matrimônio com o titular do plano em 30/01/2008; o titular aderiu ao plano em 16/11/2010; a autora foi regularmente incluída como dependente em 20/09/2011; em 24/12/2011, teve atendimento negado pelo plano de saúde. Por fim, o erro cadastral foi tacitamente reconhecido, pois as rés não comprovaram a existência de qualquer pedido de exclusão formulado pela autora, nem demonstraram que ela deixara de preencher os requisitos para figurar como dependente.

No momento da recusa, bastava a simples conferência dos documentos para constatar que Patrícia da Silva Lima era esposa de Adiel Galvão de Oliveira, titular do plano, e não a pessoa identificada como Késia no sistema.

A situação configurava emergência obstétrica, pois a autora estava em trabalho de parto. Tanto o hospital quanto a operadora, experientes em suas atividades, sabem que erros cadastrais podem ocorrer. Diante de divergência entre os registros do sistema e a realidade comprovada, impunha-se a verificação da informação antes da negativa de atendimento emergencial.

A opção por simplesmente negar o atendimento, amparando-se exclusivamente em dado cadastral, sem qualquer diligência adicional, caracteriza conduta injustificável.

Do dano moral

Quanto ao dano moral, não há dúvida de sua ocorrência.

A autora estava em trabalho de parto, momento de extrema vulnerabilidade física e emocional. Teve atendimento negado no hospital conveniado, sofreu exposição vexatória e precisou se deslocar para outro estabelecimento em situação emergencial.

O momento do parto é dos mais importantes e delicados na vida de uma mulher. A privação do atendimento adequado por falha dos prestadores de serviço ultrapassa o limite do tolerável, caracterizando dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer dano moral em situações de recusa indevida de atendimento em planos de saúde, especialmente em situações emergenciais. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA A ADOLESCENTE. CANCELAMENTO DE GUIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Tathyane Simão Carneiro, representada por sua genitora, Maria de Fátima Simão Carneiro. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a operadora à cobertura integral de internação psiquiátrica de urgência, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A recorrente alegou inexistência de negativa de cobertura, ausência de ilicitude e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de cobertura para internação psiquiátrica de urgência; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de saúde responde objetivamente pela recusa indevida de cobertura em caso de urgência médica, nos termos do art. 14 do CDC, sendo abusiva a exigência de trâmite administrativo adicional diante de recomendação médica expressa. 4. O cancelamento da guia de internação já emitida, seguido da exigência de nova documentação e reavaliação técnica, configura obstáculo indevido à prestação do serviço, afrontando a boa-fé contratual e o direito à saúde da paciente. 5. O contexto clínico de risco iminente de suicídio, atestado por profissional habilitado, impõe à operadora o dever de autorização imediata, sendo inaceitável a transferência da responsabilidade ao consumidor. 6. A recusa injustificada em prestar o serviço em tempo oportuno caracteriza falha na prestação e enseja dano moral presumido, notadamente quando se trata de adolescente em crise psiquiátrica aguda. 7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão, não sendo cabível sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao cancelar guia de internação psiquiátrica de urgência e condicionar nova autorização à reavaliação administrativa, mesmo diante de laudo médico atestando risco iminente à vida. 2. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 3. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado à gravidade da conduta e ao sofrimento causado à paciente. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0894644-02.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)

Portanto, entendo que a sentença acertou ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral grave.

As apelantes sustentam que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) seria excessivo.

Não lhes assiste razão.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento suportado, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter pedagógico da medida.

No caso, a recusa de atendimento à gestante em trabalho de parto, por erro administrativo imputável às rés, configura falha grave na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor.

Conforme precedentes desta Corte citados ao norte, em situações análogas de negativa indevida de cobertura em contexto de urgência, os valores fixados têm alcançado o patamar de R$ 10.000,00.

A sentença, contudo, arbitrou a indenização em R$ 7.000,00, quantia inferior aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal.

Assim, o montante mostra-se adequado e não comporta redução.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais critérios estabelecidos na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026